Tribunal: TJSP
Processo: 1001652-85.2018.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão à reforma do Acórdão que negou provimento à apelação sob o argumento que o Aresto embargado não apreciou o argumento da revelia da embargada. Recorrida, ré na ação principal, que peticionou apresentando defesa, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo ao Município, conforme o princípio pás des nullitè sans grief. Aresto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão à reforma do Acórdão que negou provimento à apelação sob o argumento que o Aresto embargado não apreciou o argumento da revelia da embargada. Recorrida, ré na ação principal, que peticionou apresentando defesa, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo ao Município, conforme o princípio pás des nullitè sans grief. Aresto embargado que cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável, não havendo vícios passíveis de ensejar a correção do Acórdão. Recurso com escopo infringente. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000775560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1001652-85.2018.8.26.0428/50001, da Comarca de
Paulínia, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE
PAULÍNIA, é embargado FENIX TRANSPORTES DE COMBUSTÍVEIS
E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001652-85.2018.8.26.0428/50001 - V. 11528 - amsjr
ACF no 11.528/2020
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1001652-85.2018.8.26.0428/50001
Comarca de Paulínia
Embargante: Municipalidade de Paulínia
Embargada: Fênix São Paulo Transportes Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão à
reforma do Acórdão que negou provimento à
apelação sob o argumento que o Aresto embargado
não apreciou o argumento da revelia da
embargada. Recorrida, ré na ação principal, que
peticionou apresentando defesa, em consonância
com os princípios do contraditório e da ampla
defesa, sem prejuízo ao Município, conforme o
princípio pás des nullitè sans grief. Aresto
embargado que cuidou de analisar os temas
expostos nos autos, cumprindo a prestação
jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável,
não havendo vícios passíveis de ensejar a correção
do Acórdão. Recurso com escopo infringente.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
Municipalidade de Paulínia contra Acórdão que negou
provimento à apelação.
A embargante alegou que o Acórdão recorrido
restou omisso ao seu argumento de que a embargada é revel e
ocorreram os efeitos da revelia. Pediu o acolhimento.
A embargada se manifestou (fls. 6/7).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001652-85.2018.8.26.0428/50001 - V. 11528 - amsjr
Consoante dispõe o art. 344 do CPC:
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas
pelo autor.
Entretanto, “o revel poderá intervir no processo em
qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”, sic
(parágrafo único do era. 346 do CPC), devendo a ré provar a
“existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor”, sic, conforme se depreende de mera leitura do inciso II do
artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015.
Ademais, dispõe a Seção I Da Não Incidência
dos Efeitos da Revelia do CPC que:
Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de
provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça
representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais
indispensáveis a essa produção.
Assim,
ao
contrário
do
alegado
pela
Municipalidade, analisando-se os autos, nota-se que a
embargada, ré na ação principal, peticionou às fls. 107/110
apresentando defesa, em consonância com os princípios do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), sem prejuízo
ao Município, conforme o princípio pás des nullitè sans grief
(artigos 244 e 249, § 1o, do CPC de 1973 e artigos 277 e 282, §
1o, do CPC de 2015).
Aplica-se
ao
caso,
o
princípio
da
instrumentalidade das formas ou princípio do aproveitamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001652-85.2018.8.26.0428/50001 - V. 11528 - amsjr
dos atos processuais (art. 277 do CPC/2015), princípio da
celeridade (art. 5o, LXXVIII, da CF) e os princípios da economia
e eficiência processuais (art. 4o do CPC/2015).
Além disso, a matéria vertente à revelia por
ausência de contestação restou implicitamente resolvida, porque
o Acórdão se pronunciou declarando que não há interesse de agir
na questão referente à anulação da concessão do direito real de
uso e que é válida a escritura e matrícula imobiliária.
Com efeito, o Aresto embargado cuidou de
analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação
jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável, não havendo
vícios passíveis de ensejar a correção do Acórdão.
Ao contrário do alegado pelo Município, ora
recorrente, era desnecessário analisar todos os argumentos que
apontou, pois a doutrina ao analisar o inciso II do art. 489 do
CPC de 20151 dispõe que:
“Desnecessidade de examinar outros fundamentos.
Quando a sentença acolher um dos fundamentos do pedido ou
da defesa, bastante para determinar-se a procedência ou
improcedência do pedido, pode ser que seja desnecessário
que ingresse no exame das demais alegações. Esse
temperamento é necessário e útil, pois há situações em que o
1 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de
direito;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001652-85.2018.8.26.0428/50001 - V. 11528 - amsjr
juiz fundamenta pelo máximo, não fazendo sentido examinar
alegações de menor importância2”, sic.
Além disso, a doutrina ao estudar os incisos do §
1o do art. 489 do CPC de 20153 nos explica que:
“Questões vc. Fundamentos. A aplicação literal dos
incisos do CPC 489, § 1o, pode dificultar o ofício
jurisdicional, em especial nas comarcas mais assoberbadas
de processos, mas o inciso IV é o que traz mais dificuldades,
afigurando-se mais razoável que se obrigue o juiz a enfrentar
questões (isto é, pontos controvertidos ou duvidosos) e não
2 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 10, ao artigo 489,
II, p. 1.247.
3 § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto
de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001652-85.2018.8.26.0428/50001 - V. 11528 - amsjr
propriamente os argumentos, como consta do texto legal4”,
sic.
(...)
O juiz não tem obrigação de responder a todos os
argumentos das partes (v. CPC 489, § 1o, IV), mas tem o
dever de examinar as questões que possam servir de
fundamento essencial à colhida ou rejeição do pedido do
autor (Athos Gusmão Carneiro. Sentença mal fundamentada e
sentença não fundamentada (RP 81/220)5
(...)
Enfrentamento de todos os argumentos. ENFAM
12: “Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do art.
489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões
cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise
anterior de questão subordinante”. ENFAM 13: “O art. 489,
§ 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os
fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já
tenham sido enfrentados na formação dos precedentes
4 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 19, ao artigo 489,
p. 1.250.
5 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 20, ao artigo 489,
p. 1.250

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001652-85.2018.8.26.0428/50001 - V. 11528 - amsjr
obrigatórios6”, sic.
Conclui-se que não está o órgão julgador
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os
requisitos da decisão judicial não estão subordinados a
questões. A motivação da decisão, observada a 'res in judicium
deducta', pode ter fundamento jurídico e legal diverso do
suscitado” (cf. RJTJESP 111/114), destaquei.
Verifica-se que a embargante, à evidência,
pretende rediscutir questões já apreciadas no julgamento do
recurso interposto, com claro intuito de modificar o decidido,
prática que é vedada no sistema processual pátrio.
O objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados
pelo artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de
2015, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
O C. STJ já pacificou entendimento sobre a
matéria ora em questão:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
6 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, 28. Casuística, II)
Diversos, nota ao artigo 489, p. 1.253.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001652-85.2018.8.26.0428/50001 - V. 11528 - amsjr
REEXAME
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1.
Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de
declaração se o acórdão embargado manifesta-se de
modo claro e objetivo quanto à matéria submetida à
apreciação da Corte. 2. Os embargos de declaração não
constituem meio adequado a provocar o reexame de
matéria já apreciada. 3. Segundo a jurisprudência do
STJ, mesmo nos embargos declaratórios opostos com o
fim de prequestionamento, devem ser observados os
parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).Embargos de
Declaração no 0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São
Paulo - Voto no 11792. 4. Embargos de declaração
rejeitados” (EDcl no AgRg no CAT. 151/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p. 180).
É de rigor, pois, a manutenção do Acórdão
embargado.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ANTONIO CELSO FARIA
Relator